Tribunal: TJPA
Processo: 0807399-59.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807399-59.2024.8.14.0028

APELANTE: ISMAEL DE SOUSA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que o condenou, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas colhidas são suficientes para a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se o delito deve ser desclassificado para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de uso pessoal; e (iii) determinar se é possível afastar a pena de multa em razão da hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime se comprova pelo laudo toxicológico definitivo, que identificou 83,467g de cocaína, acondicionada em porções típicas da comercialização.

4.

A autoria se confirma pelo depoimento firme e harmônico dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante e pelas próprias declarações do réu, que admitiu estar no local com a droga e tentando fugir da abordagem policial.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade do depoimento de policiais, prestado em juízo, como meio de prova apto a fundamentar condenação, quando harmônico e isento de suspeitas.

6.

A condição de usuário não exclui a prática do crime de tráfico quando evidenciada a finalidade comercial da droga, o que ocorre diante da quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da prisão.

7.

A pena de multa é consequência legal da condenação por tráfico, fixada proporcionalmente ao lado da pena privativa de liberdade. Não há previsão legal de isenção ou dispensa em razão da pobreza do réu, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outras provas, constitui meio idôneo para comprovar a autoria em crime de tráfico de drogas.

2.

A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico quando demonstrada a destinação comercial do entorpecente.

3.

A pena de multa, prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada em razão da hipossuficiência econômica do condenado.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 43; CF/1988, art. 5º, II; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27.02.2024, DJe 04.03.2024; TJPA, Apelação Penal nº 10145873, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 27.06.2022, pub. 05.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
_________________________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL:
0807399-59.2024.8.14.0028

APELANTE:
ISMAEL DE SOUSA CARVALHO

PATRONO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Dr.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ISMAEL DE SOUSA CARVALHO
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso no delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, bem como ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
(ID 23517421).

Marcos processuais relevantes:

Oferecimento da denúncia:
16/05/2024 (ID 23517384)

Defesa prévia:
18/06/2024 (ID

23517391)

Recebimento da denúncia:
20/05/2024 (ID 23517385)

Sentença condenatória:
09/10/2024 (ID 23517421)

Laudo toxicológico: (
ID 23517401)

Interposição da apelação pela defesa:
26/11/2024 (ID 23517429)

Em suas razões
, apresentadas em
12/11/2024 (ID 23517425)
,
a defesa requereu:

1.

A absolvição ante a fragilidade probatória;

2.

A desclassificação para o crime de consumo pessoal;

3.

Dispensa do pagamento da pena de multa.

Em contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso

26/11/2024 (ID 23517429).

Por sua vez,
a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
-
07/01/2025 (ID 24171744).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O recurso é admissível e não merece provimento.

Mormente, transcrevo a exordial acusatória (ID 23517384):

[...]Consta dos autos que no dia 03 de maio de 2024, por volta das 16h, na Folha 01, Quadra 03, Lote 04, bairro Nova Marabá, neste município, o denunciado ISMAEL DE SOUSA CARVALHO foi preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas. Extrai-se do relatos e documentos amealhados no inquérito policial, que na data e horário supramencionados, uma guarnição da Polícia Militar realizava diligências em resposta a uma denúncia anônima relacionada à utilização de um terreno para a ocultação de motocicletas provenientes de furto e roubo. Quando os policiais chegaram ao imóvel designado, observaram o então acusado ISMAEL DE SOUSA CARVALHO, juntamente outro indivíduo que não foi identificado, envolvidos na comercialização ilícita de substâncias entorpecentes. Mesmo diante da ordem de parada, ambos os indivíduos empreenderam fuga. Posteriormente, os Policiais Militares conseguiram deter ISMAEL, enquanto o outro infrator conseguiu evadir-se da intervenção policial. É pertinente ressaltar que, em posse do denunciado foram localizadas 29 porções de crack, meticulosamente acondicionadas e prontas para a difusão ilícita. Em seu interrogatório em sede policial, o denunciado ISMAEL DE SOUSA CARVALHO, confessou a prática delitiva, acrescentando apenas que no dia e local dos fatos, estava aguardando usuários de drogas para efetuar a venda dos entorpecentes, porém foi surpreendido pela Guarnição da Polícia Militar. O interrogado afirma, que tentou fugir do local, porém os policiais conseguiram detê-lo. Por fim, informou o nome do indivíduo que o acompanhava, sendo este chamado de WILLIAM, não sabendo dizer onde ele mora [...]

1. DO MÉRITO

1.1. Da Absolvição ante a insuficiência probatória e desclassificação para consumo pessoal.

Na espécie inexiste margem para absolvição por insuficiência de provas, estando a materialidade delitiva

configura por meio das provas documentais do inquérito e Laudo Toxicológico definitivo Laudo nº 2024.03.000800-QUI (23517401) que apontou positivo para o entorpecente Cocaína.

De outro lado, a autoria restou devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente. Sob o crivo do contraditório, relataram, de forma convergente, os seguintes fatos (ID 23517421):

[...] A testemunha
Francisco das Chagas Ferreira dos Santos
, Policial Militar, afirmou em juízo que receberam uma denúncia acerca de um terreno utilizado para ocultação de motocicletas furtadas; que se deslocaram até o terreno; que chegando ao local encontraram dois indivíduos, em uma construção; que um dos indivíduos notou a aproximação da viatura e conseguiu se evadir do local; que conseguiram pegar o outro indivíduo, ora denunciado; que no local não havia nenhuma motocicleta; que conseguiu ver que o denunciado estava confeccionando um entorpecente para traficância na área; que se recorda de ser um papelote; que não conhecia o Ismael de ocorrências anteriores; que não se recorda do que mais foi encontrado com o denunciado; que o local do terreno era só levantado as paredes e o terreno, inabitável; que o denunciado estava preparando a droga para que um possível cliente fosse pegar; que no momento da abordagem o denunciado correu e deixou a droga em um cômodo; que tinham apetrechos de traficância no local.

A testemunha
Janos Lima da Silva
, Policial Militar, afirmou em juízo que estavam em rondas e receberam uma denúncia anônima de que um terreno era utilizado para ocultação de motocicletas roubadas; que chegando ao local se depararam com dois rapazes, o primeiro conseguir proceder com a fuga; que o segundo rapaz, ora denunciado, tentou se evadir do local, mas foi pego; que foi encontrado entorpecente em seu bolso; que o denunciado informou que era para venda; que não se recorda da quantia da droga; que foi a primeira vez que realizaram diligências ao local mencionado; que a guarnição era composta de três policiais; que o Policial Portilho fez a detenção do acusado; que deu voz de parada para o denunciado; que outro policial correu em perseguição; que a droga estava com o Ismael na hora da abordagem.

Em seu interrogatório o acusado
Ismael de Sousa Carvalho
, afirmou em juízo que é usuário de droga; que chegou ao local para comprar droga; que estava usando droga no local; que o nome do traficante é William; que ao avistar a polícia William saiu correndo; que pegou a droga e colocou no bolso; que tentou fugir, mas foi pego pela polícia; que é usuário desde os 17 anos; que a droga não era sua; que levou a droga para usar depois, porém foi pego na fuga; que o local era um ponto de tráfico, boca de fumo; que tinham uns traficantes que ficavam lá; que ia até o local apenas para comprar; que fazia favores como ir comprar comida, em troca de drogas; que nunca traficou; que os policiais baterem nele [...]

Como se percebe, os relatos prestados em juízo são harmônicos e coerentes entre si, convergindo para a comprovação da autoria delitiva imputada ao recorrente.

Nesse viés, as provas orais, bem como, a pericial converge sem sombra de dúvida para a responsabilidade do apelante pelo crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Vale destacar que é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

A respeito colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1 [...].
3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso.
4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)
[...]

Dito isso, não há, nos autos, qualquer elemento que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição, uma vez que há provas robustas da autoria e da materialidade delitivas.

In casu,
restou comprovada a destinação comercial da droga, diante da quantidade e do modo de acondicionamento descritos no Laudo nº 2024.03.000800-QUI (23517401). O material consistia em uma porção petrificada, de cor acastanhada, envolta em plástico verde, pesando 83,467g (com o invólucro). A perícia confirmou resultado positivo para Benzoilmetilecgonina (‘cocaína’).

Nesse contexto, assevere-se que, mesmo a condição de usuário, não obsta o reconhecimento do delito de tráfico de drogas ilícitas.

Portanto, não há nada no processo que apoie os argumentos da defesa, sendo impossível aceitar a absolvição ou a desclassificação do crime, pois existem provas claras da autoria e da existência do delito, que justifica da manutenção da condenação.

2. Do afastamento da pena de multa

Outra tese defensiva do apelante, diz respeito a dispensa da reprimenda de multa aplicada, em face da situação econômica precária do réu. Melhor sorte não socorre ao recorrente.

Reproduzo, aqui, fragmento da sentença condenatória, na fração de interesse (ID 23517421 - Pág. 10):

[...]
tem-se o resultado final de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Apreciando a situação econômica deficitária da ré, fixo cada dia-multa em um trinta avos do salário mínimo vigente na data do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49)
[...]

Como se vê, ao lado da pena de multa ter sido aplicada, em observância aos ditames legais, de forma proporcional em 200 (duzentos) dias-multa, o valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que, como é sabido, a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão pelo simples fato de o recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade.

Logo, não há que ser afastada.

Entendo oportuno, colacionar julgado dessa 2ª Turma de Direito Penal:

[...] ISENÇÃO DA PENA DE MULTA OU SUA REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – ausência de previsão legal para isenção da pena de multa, uma vez que integrante do preceito secundário da norma penal, não podendo, na hipótese, ser reduzida ao mínimo, uma vez que deve guardar necessária proporcionalidade com a pena corporal, havendo motivação para fixação de ambas acima do patamar mínimo - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...) (Apelação Penal 10145873, 10145873, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/06/2022, Publicado em 05/07/2022) [...]

Ex positis
, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos dos fundamentos delineados.

É o meu
voto
.

Belém/PA, _____ de ________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2025